Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. RECUSA EM CUMPRIR A DECISÃO JUDICIAL. DIVERSAS TENTATIVAS DE BUSCA E APREENSÃO. INFRUTÍFERAS. ASTREINTES MULTA. VALOR. PROPORCIONAL RAZOÁVEL.
1.A multa cominatória se destina a compelir a parte ao cumprimento das determinações e preservar a autoridade do comando judicial, evitando, assim, que, eventualmente, seja objeto de avaliação ligada ao custo-benefício do seu descumprimento a partir de uma ótica meramente econômico-financeira.
2. O valor estabelecido para o cumprimento da obrigação não pode ser módico ao ponto de permitir ao obrigado avaliar se deve ou não cumprir a determinação judicial.
3. Após o descumprimento de diversas determinações judiciais para apresentar os documentos exigidos e depois de várias diligências de busca e apreensão frustradas, faz-se necessária a imposição de multa.
4. A multa foi imposta em patamar proporcional e razoável para a hipótese de descumprimento da obrigação, ainda mais quando considerada a capacidade financeira do agravante, uma das maiores instituições financeiras do país.
5. Recurso conhecido e desprovido.